Tribunal: STF
Processo: RHC 268291
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jhonatas Felix do Nascimento interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COMPLEXIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a "gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 809.492 /TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.). 
3. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do acusado a gravidade concreta da conduta, uma vez que ele teria ido à casa da vítima para lhe cobrar uma dívida de drogas e, após uma discussão, pegou seu carro e propositalmente atingiu o portão da residência. Ato contínuo, o ofendido saiu para ver o que ocorria e foi atingido com uma paulada na cabeça, caindo inconsciente no chão. Após a agressão, o acusado teria adentrado no imóvel e ateado fogo no sofá, o que ocasionou um incêndio no local. 
4. No mais, cabe ressaltar que a reiteração delitiva é fundamento apto a embasar o decreto prisional por evidenciar a periculosidade do agente. Precedente.
(HC 1.023.399 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da inexistência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Alega, ainda, excesso de prazo na segregação cautelar.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

Na espécie, observei da leitura dos trechos acima que o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agravante a gravidade concreta da conduta, uma vez que ele teria ido à casa da vítima para lhe cobrar uma dívida de drogas e, após uma discussão, pegou seu carro e propositalmente atingiu o portão da residência. Ato contínuo, o ofendido saiu para ver o que ocorria e foi atingido com uma paulada na cabeça, caindo inconsciente no chão. Após a agressão, o agravante teria adentrado no imóvel e ateado fogo no sofá, o que ocasionou um incêndio no local. Tais elementos são admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 
Além disso, salientaram as instâncias de origem que, em consulta à certidão de distribuições criminais, apurou-se que o agravante ostenta uma condenação definitiva, por roubo majorado e corrupção de menores, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, bem como condenação por furto qualificado. 
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 

Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo na segregação cautelar, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na prisão preventiva com fundamento no regular andamento do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):

As informações complementares deram conta de que a vítima recusou a colheita de material genético, solicitando-se a perícia apenas com o material genético do acusado. Além disso, a prisão cautelar do acusado foi reavaliada e mantida, nos moldes do art. 316 do Código de Processo Penal. 
Desse modo, considerados os dados acima referidos, conclui não ser possível reconhecer o excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, notadamente diante do encerramento da perícia e da conclusão do laudo de DNA solicitado. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, no qual se apuram os crimes de lesão corporal e incêndio motivados por supostas dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, o que afastou, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Não vislumbro, portanto, irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da custódia cautelar.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente